Tribunal: STJ
Processo: 1128824-48.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067250 - SP (2025/0376677-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CANDIDA APARECIDA MARTINS TORRES
AGRAVANTE
: CESAR TORRES
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS MARTINS TORRES
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES FIGUEIREDO - SP130586
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO DORLY
ADVOGADOS
: JULIANA DOS SANTOS ROSA - SP231941
ADRIANA ROSA MEROTO LUNI - SP394196
LETICIA DE ALMEIDA SOARES - SP467380
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NOS
ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE NÃO HÁ
COMO ISENTAR A PARTE AGRAVANTE DO PAGAMENTO DE
PARTE DESPESAS DO CONDOMÍNIO, RESSALTANDO QUE
OS
ENCARGOS
CONDOMINIAIS
IMPOSTOS
ESTÃO
ADEQUADAMENTE LIMITADOS AO PROVEITO DO IMÓVEL.
PECULIARIDADES FÍSICAS DO CONDOMÍNIO. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
violação aos dispositivos apontados, inadequação da alegação de
violação a dispositivo constitucional, incidência da Súmula 7 do
STJ e ausência de demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos artigos 19, 141, 142, 341, 373, 489, 994 e 1.022 do
CPC, 422, 884, 1.336 e 1.340 do CC e 5o, incisos XXIII e LV, e
182 da CF, além de inaplicabilidade de óbices sumulares e
caracterização de dissídio jurisprudencial. Pretende eximir-se do
pagamento de cota condominial de loja comercial, sob fundamento
de independência do imóvel em relação ao condomínio.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54038056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 93ca3034-3b5b-4380-9cb6-68b69af6b894

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial interposto pela parte agravante atende aos requisitos de
admissibilidade, considerando os óbices sumulares referidos, uma
vez que a pretensão recursal consiste na discussão acerca da
existência ou não do dever de pagamento de quota condominial
diante de pecularidades fáticas do condomínio.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a alegação de violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC, pois não se constata omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos, que foram devidamente fundamentados.
5. A análise das alegações recursais indica a necessidade de
reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. Decisão do Tribunal de origem que, analisando o conjunto de
fatos e provas presente nos autos, consignou que não há como
isentar a parte agravante do pagamento de parte despesas do
condomínio, ressaltando que os encargos condominiais impostos
estão adequadamente limitados ao proveito do imóvel do qual
são titulares.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é vedado em recurso especial, inclusive quando
interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 93ca3034-3b5b-4380-9cb6-68b69af6b894

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067250 - SP (2025/0376677-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CANDIDA APARECIDA MARTINS TORRES
AGRAVANTE
: CESAR TORRES
AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS MARTINS TORRES
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES FIGUEIREDO - SP130586
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO DORLY
ADVOGADOS
: JULIANA DOS SANTOS ROSA - SP231941

ADRIANA ROSA MEROTO LUNI - SP394196

LETICIA DE ALMEIDA SOARES - SP467380
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NOS
ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU QUE NÃO HÁ
COMO ISENTAR A PARTE AGRAVANTE DO PAGAMENTO DE
PARTE DESPESAS DO CONDOMÍNIO, RESSALTANDO QUE
OS
ENCARGOS
CONDOMINIAIS
IMPOSTOS
ESTÃO
ADEQUADAMENTE LIMITADOS AO PROVEITO DO IMÓVEL.
PECULIARIDADES FÍSICAS DO CONDOMÍNIO. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de ausência de
violação aos dispositivos apontados, inadequação da alegação de
violação a dispositivo constitucional, incidência da Súmula 7 do
STJ e ausência de demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
violação aos artigos 19, 141, 142, 341, 373, 489, 994 e 1.022 do
CPC, 422, 884, 1.336 e 1.340 do CC e 5o, incisos XXIII e LV, e
182 da CF, além de inaplicabilidade de óbices sumulares e
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

caracterização de dissídio jurisprudencial. Pretende eximir-se do
pagamento de cota condominial de loja comercial, sob fundamento
de independência do imóvel em relação ao condomínio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial interposto pela parte agravante atende aos requisitos de
admissibilidade, considerando os óbices sumulares referidos, uma
vez que a pretensão recursal consiste na discussão acerca da
existência ou não do dever de pagamento de quota condominial
diante de pecularidades fáticas do condomínio.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a alegação de violação aos artigos 1.022 e 489 do
CPC, pois não se constata omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos, que foram devidamente fundamentados.
5. A análise das alegações recursais indica a necessidade de
reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. Decisão do Tribunal de origem que, analisando o conjunto de
fatos e provas presente nos autos, consignou que não há como
isentar a parte agravante do pagamento de parte despesas do
condomínio, ressaltando que os encargos condominiais impostos
estão adequadamente limitados ao proveito do imóvel do qual
são titulares.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame
de fatos e provas é vedado em recurso especial, inclusive quando
interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de não violação aos dispositivos
apontados, inadquação da alegação de violação a dispositivo constitucional, incidência
da Súmula 7 do STJ e ausência de demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, sustentando a violação aos artigos 19, 141, 142, 341,
373, 489, 994 e 1.022 do CPC, 422, 884, 1.336 e 1.340 do CC e 5o, incisos XXIII e LV,
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

e 182 da CF, a inaplicabilidade de óbices sumulares e a caracterização de dissídio
jurisprudencial, objetivando eximir-se do pagamento de cota condominal de loja
comercial, sob fundamento de independência do imóvel em relação ao condomínio.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

[...] Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivo constitucional não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).
Também sem procedência a assertiva de violação aos arts. 141 e 492 do
CPC, pois a C. Câmara desvendou a controvérsia em consonância com
as exigências legais, analisando as questões postas e fundamentando
sua decisão, dentro dos limites em que proposta a ação.
Alegação de violação aos arts. 422, 884, 1.336, I, 1.340 do CC, 19, I,
142, 373 e 994 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciadona
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de
09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC. [...]

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, a análise das alegações recursais indicam a necessidade de se
travar discussão acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais relativos aos
artigos 5o, incisos XXIII e LV, e 182 da CF, inexistindo, contudo, interposição do
competente Recurso Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa de
impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.993.720/RN,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via do
recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a
teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à informação
(artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do Decreto no 4.680/03,
hierarquicamente inferior. No entanto, considerando que não foi
interposto recurso extraordinário para infirmar tal fundamentação,
suficiente, por si só, para manter o v. acórdão recorrido, o apelo nobre
encontra óbice na Súmula no 126/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.343.391/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
ARTIGO
SÚMULA No 7/STJ.
476 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA No 282/STF.
1. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando há
no acórdão recorrido fundamento constitucional não atacado por recurso
extraordinário.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, apontado como
violado, não foi analisada pelo tribunal de origem, sequer de modo
implícito, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do apelo nobre. 4. A
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
e
art. 541,
CPC/1973
do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta,
art. 255,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante
a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.057.681/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
15/8/2017.

Da análise dos autos, observa-se que a Tribunal de origem, analisando o
contexto de fatos e provas presente nos autos, consignou que "[...] Não há como
isentar os apelantes do pagamento de parte despesas do condomínio, ainda que a loja
usufrua apenas do terreno, das fundações, da estrutura e da cobertura/marquise (fls.
287), e não de outras partes do edifício, como fachada, instalações elétricas,
instalações hidráulicas, revestimentos, esquadrias, pintura, etc. Importante destacar
que a existência da loja depende da existência do prédio, e os encargos condominiais
impostos aos autores são limitados ao proveito do imóvel do qual são titulares. [...]"
Nesse contexto, é evidente que, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:14
Código de Controle do Documento: d4040a71-8d85-45f4-86d5-5cb672105550

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.067.250 / SP
Número Registro: 2025/0376677-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11288244820238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANDIDA APARECIDA MARTINS TORRES
AGRAVANTE : CESAR TORRES
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS MARTINS TORRES
ADVOGADA
: JULIANA RODRIGUES FIGUEIREDO - SP130586
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO DORLY
ADVOGADOS : JULIANA DOS SANTOS ROSA - SP231941
ADRIANA ROSA MEROTO LUNI - SP394196
LETICIA DE ALMEIDA SOARES - SP467380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54008448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 5de14141-a1f8-4ff9-92e2-5bab38a58d89

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 5de14141-a1f8-4ff9-92e2-5bab38a58d89